Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-72.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INCIAL. DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ADICIONAL DE 25%. NÃO CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Concluindo a perícia judicial pela incapacidade total e definitiva do segurado decorrente de doença que se equipara a acidente de trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, faz ele jus a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do 42 da Lei no 8.213/91.
2. A aposentadoria por invalidez, quando há requerimento administrativo, em regra, será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.
3. Não demonstrado pelo segurado que necessita de auxílio permanente de terceira pessoa para as atividades básicas da vida diária, não faz jus ao recebimento do adicional de vinte e cinco por cento (25%), previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91.
4. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e improvida.